Tribunal: STF
Processo: Rcl 51116
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Trans Truck Logística e Transportes Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos Autos nº 0102087-14.2016.5.01.0004.



    2.  O autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A ora reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de cargas (TAC), proprietário de veículo próprio, preenchendo os requisitos da Lei nº 11.442/2007. A autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício. 



    3. Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual foi reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e restou assentado que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    4.  Requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida, nos termos da ADC 48, reconhecendo-se a competência da Justiça Comum para julgar o feito.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar .



    6.  Ao julgar a ADC 48-MC, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007.



    7. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    8.   No caso, a ora reclamante alega que o beneficiário preencheu todos os requisitos da Lei n° 11.442/2007, o que comprovaria a inexistência de um vínculo empregatício. 



    9. O Juízo de primeira instância sentenciou o feito, reconhecendo vínculo empregatício entre as partes no período de 15.08.2012 a 30.03.2015. Em sede de recurso ordinário, o órgão reclamado foi informado a respeito da decisão liminar proferida na ADC 48 e da necessidade de suspensão do processo. O processo foi sobrestado até o julgamento da ADC 48, mas, fixada a tese pelo STF, o TRT da 1ª Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, sob o seguinte fundamento: 



    “[...] Conforme claramente se vê, em sua inicial o autor alegou, e com detalhes, que trabalhava com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, horário de trabalho, etc., e que era obrigado a trabalhar com jaleco com o logotipo da Reclamada. Evidentemente que esses fatos são fortemente indicativos de uma relação de emprego subordinada às rédeas da Consolidação das Leis do Trabalho, e o fato de a Reclamada ter sido vencedora em algumas reclamações que também perseguiam o vínculo, conforme documentos juntados, não tem o condão, data venia, de afastar os efeitos da revelia, no particular. De fato. Além de a vinculação empregatícia derivar da forma com que a relação se desenvolveu ("contrato realidade"), sendo necessário avaliar caso a caso, o fato é que nas ações relatadas houve defesa e farta produção de provas, e foi justamente face a essa exauriente instrução processual que a decisão acolheu os argumentos defensivos. Mas nestes autos não há elementos que possam afastar o reconhecimento do vínculo, máxime quando o ônus da prova é da Reclamada, e sentenças proferidas em outros processos não se constituem prova (C. Civil, art. 212). A tese de se encontrar o autor enquadrado na Lei 11.442/07 não se sustenta. [...] Ora, no caso dos autos o Reclamante não se encontra inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, o que se constitui em condição sine qua para a subordinação aos ditames da Lei 11.442/07, nem há contrato escrito, pelo que incabível a pretensão defensiva.” 



    10. Ainda que o beneficiário não esteja enquadrado na Lei n° 11.442/2007, o julgamento do caso em questão pressupõe que se discuta a aplicação da referida Lei. Desse modo, a ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.



    11.  A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, cito decisão da Primeira Turma desta Corte sobre a matéria:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.3. Agravo Interno provido.” (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)”



    12. Saliento, ademais, que as decisões de mérito e as cautelares proferidas em controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeitos vinculantes (Rcl 872-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). A tese firmada na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa para os demais órgãos do Poder Judiciário a partir de sua publicação. Confira-se, nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: Rcl 29.832-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    13. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar até que se aprecie, na decisão de mérito, se for o caso, o período até o qual a Justiça do Trabalho é competente para a demanda. 



    14. Por todo o exposto, defiro a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 0102087-14.2016.5.01.0004, até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    15. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1° de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator